Tribunal: TJMT
Processo: 1082599-96.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082599-96.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 078.786.991-00 (EMBARGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO OLE CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 71.371.686/0003-37 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INDICAÇÃO ANALÍTICA DE PROVA NO JULGADO. TENTATIVA DE REJULGAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, reformando sentença de primeiro grau, reconheceu a existência de pretensão resistida na esfera administrativa ante a inércia do banco após notificação extrajudicial e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a prova da notificação administrativa; (ii) saber se o recurso manejado busca apenas o rejulgamento da causa por inconformismo da parte; (iii) avaliar a configuração do intuito protelatório para fins de aplicação de multa pecuniária.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela exclusivamente interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão. A divergência entre as conclusões do acórdão e as provas dos autos ou a interpretação jurídica pretendida pela parte configura “error in judicando”, desafiando recurso de natureza diversa, e não embargos de declaração.

4. O acórdão embargado indicou de modo exauriente o identificador documental (ID 345729477) que comprova a recepção da notificação extrajudicial, de sorte que a alegação de inexistência de prova traduz nítida tentativa de rediscussão do acervo fático-probatório.

5. O inconformismo com a valoração da prova e a intenção de adequar o julgado à tese defensiva não autorizam a utilização dos embargos, cujo espectro de atuação é restrito ao saneamento dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

6. A negativa de existência de fato documentalmente provado e expressamente consignado na decisão embargada revela o uso abusivo do instrumento recursal com fim procrastinatório, justificando a imposição de sanção.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de vícios de fundamentação no julgado veda o uso dos aclaratórios para fins de mera rediscussão de mérito ou reexame de provas. 2. A oposição de embargos de declaração que negam a existência de prova expressamente identificada e analisada no acórdão configura intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação n. 1082599-96.2025.8.11.0041, em que figura como apelante MARIO RODRIGUES DE AMORIM e apelado o ora embargante.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a existência de pretensão resistida na esfera administrativa e, por conseguinte, condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais), com amparo no princípio da causalidade.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando a existência de contradição no julgado. Sustenta, em síntese, que a parte autora não teria comprovado a tentativa de obtenção dos documentos na esfera administrativa, motivo pelo qual entende inexistir pretensão resistida a justificar a condenação em honorários. Pede o acolhimento do recurso com efeito infringente para afastar a condenação sucumbencial.

Em contrarrazões, o embargado defende a manutenção integral do acórdão, afirmando que o Banco pretende apenas rediscutir matéria já decidida. Alega que a resistência administrativa foi devidamente comprovada nos autos. Ao final, requer a rejeição dos embargos com a aplicação de multa por protelação e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a ocorrência de contradição quanto à prova da pretensão resistida administrativa.

Os embargos não comportam acolhimento.

O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Entendo que a natureza deste recurso não permite a rediscussão do mérito da causa, servindo apenas para o aperfeiçoamento da decisão judicial quando presente algum dos vícios citados.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os aclaratórios não podem ser utilizados como via de rejulgamento:

"Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Da análise minuciosa do acórdão embargado, verifico que não existe a contradição apontada pelo Banco Santander.

A tese do embargante de que inexistiria prova da notificação administrativa é frontalmente rebatida pelo próprio conteúdo do voto condutor, que tratou a questão com precisão técnica e amparo documental. No corpo da fundamentação do acórdão, constou expressamente:

"No caso concreto, verifica-se que o Apelante buscou previamente a via administrativa, encaminhando notificação extrajudicial à instituição financeira com o objetivo de obter cópia do contrato e demais documentos relacionados à operação questionada. Apesar de regularmente cientificado (Id. 345729477), o Banco permaneceu inerte, deixando de fornecer qualquer resposta ou documentação solicitada..."

Verifico, portanto, que o Colegiado não apenas analisou a prova, como identificou o ID específico (345729477) que comprova a notificação administrativa e o respectivo recebimento pela instituição financeira.

Dessa forma, entendo que a alegação de contradição baseada na suposta ausência de prova é infundada e revela apenas o inconformismo da parte com a valoração probatória realizada pelo Tribunal. O embargante busca, em verdade, adequar o resultado do julgamento ao seu entendimento particular, o que é vedado nesta via recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afastar o uso de embargos para este fim:

"Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida."
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

"O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão."
(STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Portanto, inexistindo qualquer proposição inconciliável internamente no julgado, a rejeição é medida que se impõe.

Quanto ao pedido formulado em contrarrazões, entendo que a conduta da instituição financeira ao opor embargos alegando a inexistência de uma prova que está expressamente citada e identificada no corpo do acórdão configura intuito manifestamente protelatório.

Ao negar um fato documentalmente provado e já apreciado pelo Tribunal, a parte embargante movimenta a máquina judiciária de forma desnecessária, postergando o trânsito em julgado e ferindo a celeridade processual.

Nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Considerando que o Banco visou apenas rediscutir matéria já decidida, ignorando o apontamento documental específico feito por este Colegiado, aplico a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No que tange ao pedido de majoração dos honorários recursais formulado pelo embargado, entendo que a pretensão não encontra amparo jurídico.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não constituem uma nova instância recursal apta a gerar a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Sigo, neste ponto, a orientação da Corte Superior:

"Não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração."
(STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/04/2022)

Assim, rejeito o pedido de majoração de honorários.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026